Tribunal: TJMT
Processo: 1019315-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019315-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTER CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 017.738.241-47 (RECORRIDO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO. ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA POR PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

A sócia de pessoa jurídica não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, reparação por danos suportados exclusivamente pela empresa.

A caracterização como consumidora por equiparação exige prova de que a parte foi diretamente atingida como destinatária final do serviço defeituoso.

O julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, é válido e não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ESTER CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA
contra decisão monocrática qu
e
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de
ilegitimidade ativa
.

A autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da concessionária de energia, sob o argumento de que a interrupção no fornecimento do serviço, ocorrida em um sábado, teria causado prejuízos à sua atividade comercial.

Constatou-se, no entant
o, que
a
unidade consumidora estava em nome de terceiro (seu filho)
, e que a atividade comercial
exercid
a no local é formalmente desenvolvida pela empresa
MACARRÃO NA MARMITA LTDA
, pessoa jurídica da qual a agravante é sócia.

Na decisão agravada, concluiu-se pela ilegitimidade ativa da parte autora, por entender que os danos alegados decorreram da paralisação da atividade empresarial, sendo, portanto, a pessoa jurídica a parte legítima para pleitear eventual indenização.

A agravante sustenta, em seu recurso, que atua no local afetado pela suspensão do serviço, que a empresa possui caráter familiar e que seria consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. Alega, ainda, nulidade da decisão monocrática, por ausência de pauta para julgamento colegiado e supressão do direito à sustentação oral.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

A controvérsia trazida à análise deste Colegiado diz respeito à legitimidade ativa da pessoa física para propor ação indenizatória por falha na prestação de serviço essencial, quando os prejuízos decorrentes atingem diretamente pessoa jurídica da qual é sócia, mas que não figura no polo ativo da demanda.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a unidade consumidora está registrada em nome de João Marcos Teixeira da Silva, filho da autora, sendo o espaço utilizado para o desenvolvimento da atividade comercial da empresa Macarrão na Marmita Ltda., regularmente registrada junto à Receita Federal.

A autora, embora alegue exercer atividades no local, não demonstrou ser a destinatária final do serviço nem que os danos morais e materiais alegados decorreram de relação direta com a concessionária, mas sim de prejuízos à atividade da pessoa jurídica.

Importante destacar que o ordenamento jurídico confere personalidade jurídica própria às sociedades empresárias, razão pela qual seus sócios não podem pleitear, em nome próprio, reparação por danos suportados exclusivamente pela empresa, conforme o disposto no art. 49-A do Código Civil
:

“A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.”

Assim, a autora carece de legitimidade ativa ad causam, ao pretender discutir, em nome próprio, direito alheio — hipótese expressamente vedada pelo art. 18 do CPC.

A tentativa de enquadrá-la como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC) igualmente não prospera. Tal qualificação exige prova de que o suposto consumidor tenha sido diretamente atingido pelo defeito na prestação do serviço, o que não se verifica quando os danos estão restritos à esfera da pessoa jurídica.

Precedente jurisprudencial:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA –
ILEGITIMIDADE

ATIVA
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA
JURÍDICA
DA EMPRESA -
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a
personalidade

jurídica
da
sociedade
não se confunde com a
personalidade

jurídica
dos sócios. Assim, por constituírem pessoas
distintas
,
distintos
também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade”
(STJ,

AgR
g
no Ag n. 935.206/RJ)
De se manter a sentença que reconheceu, de ofício,
a

ile
gi
timidade

ativa
ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa
jurídica
que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa
jurídica
.
(TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)”

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de pauta para julgamento colegiado e da impossibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer que a decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, "a", do CPC, que autoriza o Relator a negar provimento ao recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais prevalece o princípio da celeridade (art. 2.o da Lei n.o 9.099/95), razão pela qual o julgamento monocrático, quando presente a hipótese legal, é plenamente válido.

Não houve, portanto, supressão de defesa, mas sim exercício regular da competência legal atribuída ao Relator.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática agravada
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025